Tribunal: TJDFT
Processo: 0752471-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0752471-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER em face de decisão a quo, em ação de conhecimento que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo por objeto a suspensão do auto de infração descrito na inicial, bem como seus efeitos. Alega a parte agravante, em síntese, a fragilidade do ato produzido, em especial, por sua embriaguez ter sido atestada por agente público, pela simples recusa em realizar o teste do bafômetro. Aduz, ainda, a nulidade do procedimento administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir por 12 meses. Preparo recolhido. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se.